Tribunal: TJBA
Processo: 0552295-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0552295-80.2016.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Josenilson Bispo da Silva

Defensor Público: Dr. Igor Raphael de Novaes Santos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza

Origem: 1ª Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGATIVA DE INADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE TRÊS QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VALORAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS (REMANESCENTES) COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO), PELA TENTATIVA, NA TERCEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO. P
RETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ACERTADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO RÉU. FRATURAS VERTEBRAIS COM LESÃO DE MEDULA. PARAPLEGIA DA VÍTIMA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos de reclusão.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Josenilson Bispo da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em 19/12/2023, foi concedida ordem de habeas corpus em favor do Sentenciado, tendo sido expedido o contramandado de prisão (HC n.º 8057262-48.2023.8.05.0000, Id. 67676788).

II – Extrai-se da denúncia que, em 08/03/2016, por volta das 22h40, no interior da residência da vítima, na Rua Jurema Braga, no Bairro Colinas de Periperi, nesta Capital, o Denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso
animus necandi
, desferiu vários golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima, T. S. S., causando-lhe as lesões demonstradas no laudo de exame de lesões corporais acostado aos autos, não causando seu óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Após perpetrar a tentativa de homicídio, o Acusado, agindo livre e conscientemente, subtraiu para si o aparelho celular pertencente à vítima. Restou apurado que a vítima e o Denunciado mantinham relacionamento amoroso por cerca de um ano e ele apresentava comportamento agressivo contra a ofendida que, em certa ocasião, chegou a registrar ocorrência contra o agressor na DEAM, sob o n.º 301/16. No dia, hora e local mencionados, o Réu e a vítima encontravam-se na residência desta última, quando ele viu uma conversa no whatsapp entre ela e o pastor da Igreja que frequentava, ficando muito irritado. Enfurecido de ódio e pretendendo vingar-se da vítima, o Denunciado dirigiu-se à cozinha e apossou-se de uma faca, momento em que a surpreendeu com vários golpes, atingindo-a nas costas, na nuca e no braço direito, impossibilitando-lhe qualquer chance de repelir as agressões. Ato contínuo, o Acusado subtraiu o aparelho celular da vítima, evadindo-se do local do crime sem prestar-lhe socorro.

III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a reforma da sentença, alegando ter havido erro e injustiça na dosimetria da pena. Aduz que, “quando da aplicação da tentativa, que é a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o juiz diminuiu a pena em seu patamar mínimo, aplicando a diminuição de 1/3; para além disso, a douta autoridade sentenciante assim o fez antes mesmo da aplicação das demais qualificadoras na condição de agravantes”. Sustenta, ainda, que a diminuição da pena pela tentativa foi fixada em seu patamar mínimo (1/3), sem fundamentação adequada, requerendo a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços).

IV – Da leitura da sentença, constata-se a necessidade de adequação da dosimetria da pena, o que justifica o acolhimento parcial do pleito defensivo. O Magistrado Sentenciante, após fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, procedeu à redução de 1/3 (um terço) pela tentativa e, posteriormente, acresceu a reprimenda em 03 (três) anos em razão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

V – Segundo jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017).

VI – Diante do exposto, passa-se à reformulação da dosimetria da pena. Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada na sentença: 12 (doze) anos de reclusão. Tendo sido reconhecidas pelos Jurados 03 (três) qualificadoras, utiliza-se apenas o feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, do CP) para qualificar o crime, devendo ser consideradas as qualificadoras remanescentes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) como circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria, aplicando o acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses por cada uma delas, totalizando 03 (três) anos de aumento (mesmo
quantum
que fora aplicado pelo Juiz
a quo
). Assim, estipula-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

VII – Relativamente ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa - na fração máxima de 2/3 (dois terços) - razão não assiste à defesa. Consoante entendimento assente nos Tribunais Superiores, a diminuição de pena pela incidência do art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo, deve ser correspondente ao
iter criminis
percorrido pelo agente no intento criminoso, sendo que, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta.

VIII – Consta no laudo de Id. 67676567 (pág. 5) que os golpes de faca desferidos pelo Apelante provocaram fraturas vertebrais com lesão de medula, resultando na paraplegia da vítima (enfermidade incurável), evidenciando que a conduta praticada pelo Réu percorreu significativa parte do
iter criminis
, sendo, portanto, descabida a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Considerando a dinâmica dos fatos, mostra-se razoável a redução da pena - pela tentativa - em 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da sanção corporal.

IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0552295-80.2016.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Josenilson Bispo da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 10 (dez) anos de reclusão, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.